Tribunal: TJMT
Processo: 1065113-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065113-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO - CPF: 913.129.651-34 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOVAÇÃO DOCUMENTAL EM FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que declarou a inexistência do débito discutido, sem condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação adequada da inexistência de inscrições restritivas preexistentes. O agravante sustenta que a negativação indevida gera dano moral indenizável, afirma inexistirem outras inscrições no momento do ajuizamento e alega inviabilidade prática de cumprimento da exigência probatória prevista na Súmula 52 da Turma Recursal Única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação, pela parte autora, dos extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida; e (ii) estabelecer se documento apresentado apenas em fase recursal pode suprir deficiência probatória da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de apresentação dos extratos completos dos órgãos oficiais de proteção ao crédito é medida razoável e acessível ao consumidor, pois os próprios órgãos disponibilizam gratuitamente consultas eletrônicas aptas à obtenção das informações necessárias à instrução da demanda.

4.

A ausência desses extratos impede a verificação da existência de inscrições anteriores ou contemporâneas e inviabiliza a aferição da incidência da Súmula 385 do STJ, razão pela qual não se reconhece automaticamente o dano moral.

5.

O documento juntado apenas em sede recursal configura inovação probatória intempestiva, pois foi apresentado após o encerramento da fase instrutória sem demonstração de impossibilidade anterior, atraindo a preclusão consumativa.

6.

O documento recursal apresentado pelo agravante não corresponde aos extratos oficialmente reconhecidos pela Súmula 52 da Turma Recursal Única, pois não se trata de consulta oficial do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA.

7.

A distribuição da ação ocorreu após a publicação da Súmula 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, o que impõe sua aplicação imediata ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação, pelo autor, dos extratos oficiais do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral em ação fundada em negativação indevida.

2.

A juntada de documentos apenas em fase recursal não supre deficiência probatória da petição inicial quando ausente justificativa legal para a apresentação tardia.

3.

A exigência probatória prevista na Súmula 52 da Turma Recursal Única não viola o acesso à justiça, pois constitui providência objetiva e acessível ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 435 e 932; Lei no 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 55; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp no 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; STJ, REsp no 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.11.2023; TJMT, Súmula 52 da Turma Recursal Única; TJMT, RI no 1013222-80.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito, sem condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de efetiva inscrição indevida em cadastro restritivo.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando que no momento da propositura da ação não existiria nenhuma outra inscrição preexistente, alegando ainda que a consulta exigida pela Súmula 52 da TRU seria impossível.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante,
não procede a alegação recursal de que o cumprimento do entendimento consolidado na Súmula 52 da Turma Recursal Única seria inviável ou excessivamente oneroso ao consumidor. A exigência de apresentação de extratos completos dos órgãos oficiais de proteção ao crédito referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores mostra-se plenamente possível e razoável, por se tratar de providência acessível à parte interessada, inclusive por meios gratuitos disponibilizados pelos próprios órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, consultas junto ao SERASA, SCPC e Boa Vista podem ser obtidas pelo consumidor por canais eletrônicos, permitindo a verificação integral de eventuais inscrições pretéritas e contemporâneas.

A exigência probatória, portanto, não representa obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça, mas medida necessária à adequada instrução do feito, sobretudo em demandas em que se discute inscrição indevida e a repercussão jurídica de registros anteriores.

Além disso, observa-se que o documento de ID 348268378, ora invocado no agravo interno, foi juntado apenas em sede recursal, quando já ultrapassada a fase adequada para instrução probatória, circunstância que atrai a preclusão consumativa, não sendo possível admitir a inovação documental nesta etapa para suprir deficiência probatória da petição inicial.

Ademais, não se trata de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, métodos de consulta que foram oficialmente reconhecidos pela Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, tal documento acostado de forma intempestiva, não serve para alterar o que restou decidido.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO APRESENTADO. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC c.c. art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas
Recursais
Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 102 e 103/FONAJE, passo julgamento monocrático.
Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.
Sentença na origem (id. 284168891 - reclamação no 1013222-80.2024.8.11.0006 - Juizados Especiais de Cáceres), que julgou improcedente o pedido inicial.
- PRELIMINAR.
-
inovação

recursal
.
A apresentação de documento novo na fase
recursal
, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.
Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar o(s) documento(s) apresentados na fase
recursal
. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017).
Nesse sentido:
“...
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. ...” (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
“...
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...” (LEI No 9.099/95)
“CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE
RECURSAL
. POSSIBILIDADE
SOMENTE
NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.”
Fica rejeitada a apreciação de documento novo.
- MÉRITO.
- da relação consumerista.
Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.
- da responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024).
- da relação jurídica originária.
Inexistiu demonstração da relação jurídica originária, restando ausente qualquer documento que vincule o(a) Recorrido(a) e o Banco cedente, a demonstrar legitimidade na constituição do crédito.
Com efeito, ausente o contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito, resulta na conclusão de que o contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas.
Assim sendo, não logrando a Instituição Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo(a) Recorrido(a), correta a declaração de inexistência do débito discutido. Precedentes. (TJRS – 6a CC – RApC no 50228422620208210001 – reçl. Desembargador Gelson Rolim Stocker – j. 11/6/2021) e (TJSP – 15a CDPv – RApC no 1054260-62.2022.8.26.0576 – rel. Desembargador Mendes Pereira – j. 30/11/2023).
- da cessão de crédito.
Irrelevante a existência do Termo de Cessão, tendo em vista a ausência de comprovação da relação jurídica originária.
- da prova produzida.
As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023).
Nesse sentido:
“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
No caso as notas fiscais apresentadas não comprovam o recebimento do produto pelo Recorrente.
- da negativação.
Já reconhecida a inexistência da demonstração de regularidade na origem do crédito (contrato entre consumidor e cedente), com reflexo na validade da cessão ocorrida, sem relevância o tema da impropriedade da negativação ocorrida antes/depois da referida cessão.
- do dano moral.
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).
Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução,
extratos
oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação.
Nesse sentido:
“...
Cumpre ressaltar que competia ao Autor a demonstração de todos os apontamentos efetuados em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito, mediante
extrato
completo e detalhado das referidas negativações existentes, e não
somente
da restrição questionada nesta Demanda (fl. 11), possibilitando ao Douto Juízo "a quo" ponderar acerca da ocorrência de abalo moral passível de indenização, além de analisar a incidência do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] Portanto, ante a apresentação de documento com única anotação desabonadora (fl. 11), incabível acolhimento de pleito de indenização por danos morais, sendo de rigor a manutenção do Julgado como proferido. Dessa forma, a Corte a quo, diante do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu existirem anotações legítimas anteriores no cadastro de proteção ao crédito do consumidor ora recorrente e, portanto, a inscrição, embora indevida, comandada pelo credor-recorrido em cadastro de inadimplentes não ensejava indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, o entendimento do Tribunal de origem observou a orientação contida na Súmula n. 385 do STJ, reclamando a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Ademais, para concluir em sentido contrário e reconhecer a regularidade das anotações anteriores, bem como a ocorrência dos pressupostos para a concessão da indenização por danos morais, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o qual é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Ressalte-se que é certo que há precedentes no sentido de flexibilizar a Súmula n. 385 do STJ, quando existe questionamento judicial das inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do AgInt no REsp n. 1.984.613/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Entretanto, no caso, não houve comprovação de que as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente, de modo que se mantém a aplicação da Súmula n. 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). ...”. (STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023). Grifei.
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - JUNTADA DE PRINT DE DISTRIBUIDOR DIGITAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO SCPC, SPC OU SERASA - INEXISTÊNCIA DE CONSULTA DE BALCÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
- Não se mostra inepta a petição inicial quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, resguardado o contraditório e o exercício do direito de defesa pelo réu. - Há muito se firmou o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente enseja dano moral in re ipsa, prescindido de prova do impacto deletério na esfera dos direitos da personalidade, o qual se presume. - Entretanto, para fazer jus à percepção da indenização, deve a parte comprovar que seu nome foi indevidamente apontado nos cadastros de proteção ao crédito, cuja prova é feita mediante a juntada de consulta de balcão ou a comprovação de que o distribuidor digital é autorizado do SCPC, SPC ou SERASA. - A juntada de documento digital que não tenha o condão de comprovar indubitavelmente que se trata de serviço de consultas utilizado para averiguação acerca da existência de pendências financeiras em nome do consumidor, não é apto a demonstrar a ausência de inscrições pretéritas para fins de afastamento da aplicação da Súmula 385, do STJ.” (TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020). Grifei.
“...O presente recurso não merece prosperar.
1. Inicialmente, constata-se que o Tribunal asseverou que, a despeito do quanto alega, a parte recorrente não logrou comprovar a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, tampouco da negativa do SPC em lhe fornecer tal informação, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 127-128):
Destaque-se, outrossim, que o Autor acostou o documento de fl. 26, a fim de demonstrar que estava inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, o referido documento trata-se apenas de uma declaração simples, supostamente firmada pela empresa Compre Forte Materiais de Construção, sem qualquer indicação de CNPJ ou mesmo identificação de quem o assinou, não havendo documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito, ou mesmo pela CDL.
Assim, não há sequer prova concreta de ter ocorrido a negativação do nome do Autor nos cadastros creditícios.
(...)
Ademais, apesar de não ter ocorrido a apreciação dos pedidos de expedição de ofício ao SPC, visando apurar informações quanto à inscrição indevida supostamente realizada pela Apelada, o Apelante limitou-se a afirmar que o SPC lhe informou a impossibilidade de fornecer o
extrato
de negativação, salvo por ordem judicial, sem, contudo, fazer prova da referida alegação, o que se vislumbra suficiente a afastar o cerceamento de defesa suscitado.
Salienta-se, ainda, que a relação de consumo, por si só, não afasta a obrigação do consumidor de provar o seu direito até o limite de sua capacidade.
Verifica-se, assim que a decisão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em demandas regidas pelo CDC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada a fim de aplicar-se a inversão do ônus da prova, consoante a lição dos seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 2. O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente no tribunal de origem supera eventual mácula da decisão monocrática do relator que decide nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. 3. Não provada a existência de relação jurídico-material entre as partes, ônus do autor da ação, inviável é rever a conclusão das instâncias ordinárias que indeferiram a inversão do ônus da prova, ainda que se trate de relação de consumo. 4.
Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 371.931/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. RESSALVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição de
extratos
bancários enquanto não estiver prescrita a ação em que pleiteada, já que se trata de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como adiantamento dos custos da operação pelo correntista e prévia recusa administrativa. 2. Para essa inversão, entretanto, cabe ao autor da ação demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, mediante a apresentação de indícios mínimos da existência da contratação, devendo também especificar, de modo preciso, os períodos em que pretende a exibição dos documentos (Segunda Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.133.872/PB). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4.
Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 162.744/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL, DADO O NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS O SUFICIENTE PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dado o caráter infringente da pretensão, sem a indicação de nenhum dos vícios de obscuridade ou de contradição do art. 535 do CPC apontados, recebem-se os presentes embargos como
agravo
regimental. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem se firmou no sentido de que as alegações autorais não se mostraram verossímeis diante dos elementos fáticos colacionados nos autos, de forma mínima o suficiente para a inversão do ônus da prova. Inviável, pois, em sede de recurso especial, a desconstituição da convicção formada, em face da necessidade de revolvimento dos elementos informativos dos autos, motivo pelo qual a pretensão
recursal
enseja o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo
regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 695.789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015) Logo, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da Súmula n. 83 de STJ. 2. Ademais, a alteração da conclusão do julgado local, no sentido de que não há indícios mínimos para inversão do ônus da prova,
somente
seria possível com o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Ainda, a título de reforço de fundamentação, cabe esclarecer que a pretensão
recursal
também encontra óbice na Súmula 283 do STF. Com efeito, a Corte local consignou que restou comprovada a existência do débito, razão pela qual eventual inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes configuraria verdadeiro exercício regular de direito, além de que a despeito da alegação de cerceamento de defesa, a parte recorrente não impugnou oportunamente as medidas da instância de origem, nestes termos (e-STJ, fl. 129): Ainda, com relação ao alegado cerceamento de defesa, eventual o omissão, obscuridade ou contradição da Magistrada singular quanto aos pedidos suso aludidos poderia ser esclarecida por meio da via processual adequada, medida não adotada no processado. ...” (STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018). Grifei.
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. INFORMAÇÃO DE JUNTADA DE
EXTRATO
DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO PELO SCPC.
EXTRATO
VÁLIDO PARA COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado".
Somente
a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-
somente
uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, inexiste respaldo legal para a exigência de
extrato
oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Se o documento colacionado aos autos pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido -
extrato
oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda. Por tal razão, impõe-se a desconstituição da sentença prolatada na origem. 3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023). Grifei.
A referida prova (do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado), pelo dever de lealdade processual (princípio da boa-fé objetiva), é obrigação do interessado (art. 373, I do CPC), e possível ao ofensor (art. 373, II do CPC).
A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.
Nesse sentido:
“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
“CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”
“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.
“Ementa:
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos
pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante. 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes. 4. É cabível o
agravo
de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o
agravo
de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7.
Agravo
interno a que se nega provimento.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.
Os princípios informadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo.
Nesse sentido:
“Ementa:
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5.
Agravo
interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do
agravo
para negar provimento ao recurso especial.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.
CONCLUSÃO
Isto posto: 1- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: 1.1) reformar a sentença recorrida; 1.2) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial; 1.3) reconhecer a ausência de prova da contratação originária; 1.4) declarar a inexistência do(s) débito(s) dela decorrente(s) e ilegitimidade na negativação respectiva; 1.5) indeferir o pedido de dano moral; 1.6) determinar, após o trânsito em julgado: 1.6.1) o imediato cancelamento do(s) contrato(s)/serviço(s) que deu(deram) origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito; 1.6.2) seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada. 2- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito
recursal
, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via
recursal
, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator
(N.U 1013222-80.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).”

Nesse contexto, permanece hígido o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito.

Muito embora o autor tenha comprovado a existência do apontamento PEFIN relativo ao débito discutido,
não trouxe aos autos os extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, atraindo o que dispõe a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, publicada em 21/07/2025, cujo teor é o seguinte
: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído em 19/09/2025, portanto após a publicação da referida súmula, circunstância que impõe a sua aplicação, conforme orientação atualmente adotada por esta Turma Recursal.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática que manteve a sentença que declarou a inexistência do débito, sem condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026